Tribunal: STF
Processo: RHC 59674
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO, AUSÊNCIA A AUDIENCIA.
A AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO A AUDIENCIA PARA A QUAL FOI
INTIMADO NÃO PODE SER ALEGADA PELA DEFESA, "EX VI" DO DISPOSTO NOS
ARTS. 563 E 565 DO C.P.P.. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.